Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DA SEDE EM BRASÍLIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Considerando que a demanda foi proposta em desfavor de pessoa jurídica, deve ser observado o disposto no artigo 53, III, do Código de Processo Civil, sendo competente o foro do local da sede do réu.
2. A competência territorial é de natureza relativa, portanto não pode ser declarada de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.